Tribunal: CARF
Processo: 15504.009066/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO. BEM PRÓPRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. IRRF. COMPENSAÇÃO. CÔNJUGE CONTRATANTE.
Quando os cônjuges apresentarem declaração em separado, a totalidade dos rendimentos que lhes são próprios, assim como a compensação do IRRF sobre eles incidentes, serão incluídos na declaração do respectivo titular, independentemente da sociedade conjugal ter sido constituída no regime de comunhão parcial ou universal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.009066/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.575 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
GENILDA BERALDO SILVA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO. BEM
PRÓPRIO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RESGATE.
IRRF.
COMPENSAÇÃO. CÔNJUGE CONTRATANTE.
Quando os cônjuges apresentarem “declaração em separado”, a totalidade dos
rendimentos que lhes são próprios, assim como a compensação do IRRF sobre
eles incidentes, serão incluídos na declaração do respectivo titular,
independentemente da sociedade conjugal ter sido constituída no regime de
comunhão parcial ou universal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
relativo a previdência privada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.009066/2010-41
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009066/2010-41

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 02-43.210 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 74 e 75):
Trata-se de Notificação de Lançamento no 2008/786657966221475 expedida em
29/03/2010, contra a contribuinte acima identificada, fls. 46/49, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007, conforme valores
discriminados a seguir:
[...]
O lançamento decorreu da constatação de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$12.151,74 relativo à fonte pagadora Brasilprev Seguros e
Previdência S/A, CNPJ: 27.665.207/0001-31.
Após ciência do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação através de seu
representante, fls. 02/14, onde alega, em síntese, que declarou como rendimentos
tributáveis o valor de R$46.097,91 e IRRF de R$12.151,74, relativo aos rendimentos
auferidos por meio da aplicação financeira controlada pela fonte pagadora Brasilprev
Plano Tradicional, CNPJ 27.665.207/0001-31, conforme demonstra o informe de
rendimentos emitido pelo Banco do Brasil.
Argumenta que a impugnante e seu cônjuge possuem de forma conjunta as mencionadas
aplicações e a contribuição à previdência privada. Cita a legislação que trata da
tributação de rendimentos na constância da sociedade conjugal.
Para corroborar o fato de que o cônjuge da impugnante não utilizou o mencionado saldo
credor de IRRF para sua exclusão da base de cálculo do IRPF, junta à impugnação a
declaração de imposto de renda do mesmo.
Alega que o equívoco cometido pela fiscalização pode ter sido imputado ao erro no
preenchimento da Dirf pela fonte pagadora Brasilprev plano tradicional, tendo em vista
que mesmo sendo a mencionada aplicação de titularidade do casal, somente seu esposo,
portador do CPF 472.441.196-15 foi indicado como pessoa física beneficiária dos
rendimentos.
Cita o §2°, artigo 7° do Decreto 3.000/99, para argumentar que o imposto retido na
fonte será compensado em sua totalidade pelo cônjuge que declarar os rendimentos,
independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
Solicita que caso não seja reconhecido o direito do contribuinte de compensar o IRRF
seja excluído da base de cálculo do IRPF da impugnante o valor de R$46.097,91.
Requer a exclusão dos juros e multa aplicados, eis que ofensivos aos princípios do não
confisco e da capacidade contributiva.
Em 08/10/2010, conforme despacho de fls. 61, o processo foi devolvido à DRF de
origem para cumprimento do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010.
A DRF em Belo Horizonte, por meio do despacho decisório de fls. 67, amparando-se no
termo circunstanciado de fls. 63/65, decidiu pelo cancelamento da exigência. A
autoridade revisora informa que o rendimento proveniente do resgate de previdência
privada não se enquadra na caracterização de rendimento produzido por bem comum
por dois motivos:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009066/2010-41

a) a previdência privada é uma aplicação do próprio contribuinte feita em seu nome e
destinada a garantir uma complementação de sua aposentadoria, ou seja, é uma
expectativa de direito e nunca um bem como o seria um imóvel que propiciasse
rendimentos de aluguel.
b) o Sr. Carlos Antonio Garcia Rodrigues , CPF 472.441.196.15 utilizou a dedução de
até 12% dos valores da contribuição à previdência privada feita para Brasilprev Plano
Tradicional ( CNPJ: 27.665.207/0001-31)
Por estas razões a autoridade revisora excluiu da declaração da impugnante os
rendimentos declarados de R$46.097,91 com imposto de renda retido na fonte de
R$12.151,74, por entender que tais rendimentos deveriam constar da declaração do Sr.
Carlos Antônio Garcia Rodrigues.
Em 21/06/2012, a contribuinte foi cientificada do despacho decisório, conforme Aviso
de Recebimento de fls. 71. Não consta dos autos qualquer manifestação da mesma
acerca da decisão prolatada no referido despacho.
.Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 73 a 76):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. TITULARIDADE
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as contribuições para a
previdência privada cujo ônus seja da pessoa física.
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando o argumento, apresentados na impugnação, de que, em suas palavras, “possui a
legitimidade de aproveitar” o IRRF “decorrente de uma aplicação financeira que possui em
conjunto com seu cônjuge” (processo digital, fls. 82 a 90).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009066/2010-41

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/03/2013
(processo digital, fl. 80), e a peça recursal foi interposta em 18/04/2013 (processo digital, fl.
82), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Compensação de IRRF incidente sobre rendimento de previdência privada
Consoante visto no relatório, a Recorrente declarou rendimento tributável no valor
de R$ 46.097,91, decorrente do plano de previdência privada Brasilprev, tocante ao qual
apropriou-se da compensação do IRRF de R$ 12.151,74 sobre ele incidente. No entanto, face
divergência entre os valores declarados e as informações disponibilizadas nos sistemas
informatizados da RFB, sua declaração foi revisada, sendo referida compensação tida por
indevida.
Analisando os argumentos da impugnação, por meio de despacho decisório, a
Unidade preparadora atendendo pedido subsidiário da então Impugnante, excluiu da sua
declaração, de ofício, tanto os rendimentos declarados de R$46.097,91 como o IRRF de
R$12.151,74, sobre eles incidentes.
Assim considerado, os contornos da matéria devolvida para apreciação do
colegiado estão delimitados pelas alegações recursais tocantes à pretensão da Recorrente de
apropriar-se do IRRF incidente sobre rendimentos de previdência privada contratada em nome
do cônjuge.
Contextualizados os fatos, vale discorrer acerca do tratamento tributário dado à
sociedade conjugal pelos arts. 6o a 8o do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante o ano-
calendário em análise, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018).
Nestes termos:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009066/2010-41

para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou retido
na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que declarar
os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o
recolhimento.
§3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
Declaração em Conjunto
Art.8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge, incluídos
na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge
Analisando o posicionamento do referido normativo legal tocante tanto à
declaração dos bens como dos rendimentos auferidos durante a constância da sociedade
conjugal, pode-se extrair as seguintes inferências:
1. 100% (cem por cento) dos rendimentos próprios e 50% (cinquenta por cento)
daqueles produzidos pelos bens comuns serão oferecidos à tributação (art. 6o, I e II);
2. Quando os cônjuges “declararem em separado” (arts. 6o, § único; e 7o. , §§ 1o a
3o):
(i) rendimentos próprios: 100% (cem por cento) deverão ser incluídos na
respectiva declaração;
(ii) rendimentos produzidos pelos bens comuns: serão incluídos 50%
(cinquenta por cento) na respectiva declaração ou, opcionalmente, 100%
(cem por cento) na declaração do cônjuge que declarar a totalidade dos
referidos bens;
(iii) IRRF ou pago incidente sobre rendimentos próprios: 100% (cem
por cento) será compensado na respectiva declaração;
(iv) IRRF ou pago incidente sobre rendimentos produzidos pelos bens
comuns: serão compensados 50% (cinquenta por cento) na respectiva
declaração ou, opcionalmente, 100% (cem por cento) na declaração do
cônjuge que declarar a totalidade dos referidos rendimentos,
independentemente de qual cônjuge sofreu a retenção ou efetuou o
pagamento;
3. Quando os cônjuges “declararem em conjunto” (arts. 8o, §§ 1o a 3o):
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009066/2010-41

(i) tanto os bens próprios como os comuns, bem como os rendimentos por
eles produzidos serão declarados/informados na respectiva declaração
apresentada;
(ii) a totalidade do IRRF ou pago incidente sobre os rendimentos próprios
ou produzidos pelos bens comuns será compensada na respectiva declaração
apresentada, independentemente de qual cônjuge sofreu a retenção ou
efetuou o pagamento.
Adentrando mais propriamente nas alegações recursais, ressalta-se que a
Recorrente e seu cônjuge apresentaram “declaração em separado”, consoante se abstrai do
excerto da decisão recorrida que ora transcrevo (processo digital, fl. 74)
Para corroborar o fato de que o cônjuge da impugnante não utilizou o mencionado saldo
credor de IRRF para sua exclusão da base de cálculo do IRPF, junta à impugnação a
declaração de imposto de renda do mesmo.
Nestes termos, não se lhes aplica o disposto no transcrito art. 8o e seus parágrafos,
que possibilitam a tributação conjunta dos rendimentos com o aproveitamento do respectivo
IRRF, ainda que incidente sobre rendimentos próprios do cônjuge não declarante.
Nessa perspectiva, a solução da presente lide passa pela definição da natureza
jurídica dos rendimentos auferidos da previdência privada, se “bem comum do casal” ou
“próprio do contratante”, no caso, cônjuge da Recorrente. Logo, pertinente trazer a lume o
tratamento dado ao “regime de comunhão” pelos arts. 1.658; 1.659, incisos VI e VII; 1.667; e
1.668, inciso V, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Confira-se:
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao
casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
[...]
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. (grifei)
Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo
seguinte.
Art. 1.668. São excluídos da comunhão:
[...]
V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.
Como se vê, tanto os proventos do trabalho pessoal como as pensões, meio-
soldos, montepios e outras rendas semelhantes têm natureza jurídica de “bens próprios”, e não
de “bens comuns do casal”, independentemente da sociedade conjugal ter sido constituída no
regime de comunhão parcial ou universal.
Com efeito, a previdência privada traduz plano de aposentadoria específica do
contratante, não sendo contratada de forma padronizada, mas sim sopesando aspectos e
condições estritamente pessoais do suposto beneficiário. Logo, subsume-se ao comando legal
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009066/2010-41

visto no transcrito inciso VII, do art. 1.659, do Código Civil, caracterizando-se como “bem
próprio”, tais quais as aposentadorias e pensões.
Visto dessa forma, dito bem permanece no acervo particular do contratante
enquanto vivo, vindo a comunicar-se com o patrimônio do seu cônjuge somente em caso morte,
quando se sujeita às regras do direito sucessório, e não à meação. Ainda assim, seu resgate será
levantado apenas pelo respectivo titular, afastada suposta interveniência do cônjuge
sobrevivente.
Pelo que se discorreu, entendo que a razão não está com a Recorrente. Afinal,
trata-se de rendimento produzido por bem próprio do contratante da referida previdência e os
cônjuges apresentaram “declaração em separado”.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento no recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 104
DF CARF MF
Original